Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700001-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES, MAYRA COURY ARAUJO PACIENTE: JUAN FELIPE RINCON PINEROS AUTORIDADE: JUIZO DE PLANTÃO CÍVEL E CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUAN FELIPE RINCON PINEROS, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito. As impetrantes demonstram, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/07/2019. Convertido o flagrante em prisão preventiva, foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Iniciada a instrução criminal, a audiência de instrução e julgamento aconteceu no dia 08/11/2019, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório. Entretanto, após o interrogatório, o representante ministerial requereu produção de prova pericial no aparelho de telefone celular do paciente, apreendido quando da prisão em flagrante. Defendem as impetrantes que a prova pericial requerida é extemporânea, desnecessária e que fere a Instrução n. 1/2011 da Corregedoria do TJDFT, que estabelece o prazo máximo de 148 dias para conclusão da instrução criminal, no caso de réu preso. Apresentam documentos que comprovam que o juízo de origem solicitou a realização da perícia. Entretanto, em resposta emitida em 27/11/2019, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF afirmou que ainda não recebeu o aparelho objeto da perícia. A Defesa alega que se empenhou no encerramento do processo, todavia, por culpa exclusiva da máquina estatal, há excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, o qual colaborou com as investigações, confessou a prática do delito e se mostrou arrependido. Pugna, em pedido liminar, pelo relaxamento da prisão, com a concessão da ordem. Brevemente relatado, decido. Tenho que o pedido liminar não merece prosperar. Compulsando os autos verifico que se mostra razoável o tempo de prisão preventiva até então cumprido pelo paciente, qual seja, um pouco mais de 160 dias. Constato que a instrução criminal está praticamente concluída, tendo o juízo de origem tomado as providências necessárias à produção da prova requerida. Desse modo, os fatos apontados indicam, ao menos em princípio, que o juízo a quo se encontra imbuído de seu mister, nada indicando, de plano, que haja erro judiciário por omissão, tampouco qualquer constrangimento a ser impelido ao ora paciente, em que pese este se encontrar preso por prazo pouco superior ao estabelecido na Instrução n. 1/2001 da Corregedoria desta Corte. No presente caso, é de se ver que o feito tem seguido seu trâmite regular e, dada a gravidade do delito e sua hediondez, um maior zelo na condução do feito é medida esperada do juízo originário, como de fato é o que se verifica. Assim, em relação ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante, na condução do feito, é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Com efeito, a razoável duração do processo constitui garantia individual (CF, art. 5o, LXXVIII), que se irradia pelos atos processuais, impondo celeridade e vedando excessos injustificados. No entanto, diante da omissão legislativa a respeito dos prazos máximos para a prisão preventiva, a jurisprudência firmou orientação no sentido de que o “prazo razoável” do processo e o “excesso de prazo” da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão (HC 101364, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010). Nesse contexto, ainda que se reconhecesse certa delonga na tramitação do feito, não imputável ao impetrante, tenho que, diante dos fatos narrados, o tempo transcorrido de segregação não pode ser tido como desarrazoado. Essa é a jurisprudência desta c. Corte quanto ao tema, in verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. BAIXA EM DILIGÊNCIA PARA REQUISIÇÃO DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS INDIRETO DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. O prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do caso concreto, de modo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para a conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora decorra de evidente desídia do órgão judicial; exclusiva atuação da parte acusadora; ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o que não ocorre no caso dos autos, notadamente em razão da postura diligente do Magistrado. Na espécie, não há falar em paralisações injustificadas, nem demora excessiva no presente feito, quando o Juizo a quo converte o feito em diligência, apesar de os autos estarem conclusos para sentença, com o intuito de requisitar laudo de lesões corporais indireto da vítima. (Acórdão n.947118, 20160020187985HBC, Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 101/121); HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO. I. O excesso de prazo da prisão preventiva não decorre de mera soma aritmética, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades de cada caso e apenas quando houver demora injustificável e irrazoável da tramitação do feito, o que não se configura na hipótese. II. Ordem denegada. (Acórdão 1088523, 07031331320188070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no PJe: 13/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intimem-se. Brasília, 1 de janeiro de 2020 19:21:05. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista